Tribunal: CARF
Processo: 10218.000418/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000418/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.916 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
IBL - IZABEL MADEIRAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
DISPENSA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO
INDÉBITO.
Incide o art. 138, CTN, instituto da denúncia espontânea, quando há
pagamento dos tributos antes da realização de qualquer procedimento fiscal.
Dispensa¬-se, neste caso, o pagamento das multas punitivas, incluídas as
multas de mora por ser desta natureza. Aplicação do entendimento do STJ
manifestado no RECURSO ESPECIAL No 1.149.022-SP, em sede de recursos
repetitivos. Art. 62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso de Voluntário, para reconhecer a suficiência do crédito e
homologar as compensações, por aplicação do instituto da denúncia espontânea.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000418/2009-71
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 99 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 89 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 4, nos moldes do despacho decisório
eletrônico de fls. 67.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao terceiro
trimestre de 2002, no valor de R$ 36.707,51, apresentado através do PED/Dcomp de fl.
53/60, e utilizado na compensação dos débitos indicados na declaração de compensação
de fl. 61/64.
2. A DRF/Marabá/PA, através do Despacho Decisório eletrônico de fl. 65, reconheceu
integralmente o crédito, homologando parcialmente as compensações em virtude do
crédito reconhecido ser insuficiente para compensar todos os débitos infonnados pelo
interessado.
_ 3. Cientificada em 30.04.2009 (fl. 70) a interessada apresentou, tempestivamente, em
19.05.2009, manifestação de inconfonnidade (fis. 03/44) na qual, em síntese, a
interessada alega:
a) Haver apurado os débitos considerando tão somente os juros devidos, sem acréscimo
da multa, em virtude de sua exclusão decorrente da denúncia espontânea, sendo que a
Unidade desconsiderou essa não incidência da multa;
b) Que no caso de denúncia espontânea não haverá a incidência de multa, nos termos do
art. 138 do CTN;
c) A multa moratoria tem carater pumtivo e nao ressarcitorio;
d) Afronta ao princípio da legalidade, na medida em que a Unidade rateou de oflcio os
valores declarados pelo contribuinte de forrna diversa da declarada, fazendo incidir
multa indevida;
e) “A inexistência ou 0 erro na capitulação da suposta infração - como é o caso presente
- leva à violação do principio da legalidade e da tipicidade”;
Í) “(...) no despacho decisório combatido nao restou consignado quais os motivos que
ensejaram a metodologia de apuração empregada, nem mesmo demonstrado,
especificamente, qual 0 dispositivo legal infringido, limitando-se a indicar apenas
aquela legislação de abrangência geral”;
g) “Uma vez que desapareça a obrigação principal também desaparece a exigibilidade
de cumprimento das obrigações acessórias que lhe sejam vinculadas”, h) Lesão aos
Princípios da Proporcionalidade e da Ordem Econômica, na medida em que pretende-se
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

penalizar o contribuinte quando ele antecipou-se a qualquer atividade fiscalizatória e
compensou seus débitos atualizados pelos juros;
i) Efeito confiscatório na exigibilidade de multa pelo atraso de obrigação principal
denunciada e cumprida espontaneamente;
j) Lesão aos princípios da proporcionalidade e da ordem econômica quando da
exigência da multa moratória;
k) Direito à correção do seu crédito por meio dos juros calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior (ou no caso, da data em que se constituiu
definitivamente o crédito a seu favor) até o mês anterior ao da compensação ou efetivo
ressarcimento, de acordo com a taxa da “SELIC” _ Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia .e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, ressaltando que
que o crédito presumido pleiteado não se confunde com o crédito do IPI, não se tratando
portanto de ressarcimento desse imposto, mas sim de restituição das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins.
4. A contribuinte cita diversas decisões administrativas e judiciais, requerendo ao final:
a) seja considerado Impugnado o Auto de Infração que lançou Multa Isolada;
b) seja reconhecida a inexistência do crédito tributário contra a Impugnante, a título de
Multa pelo atraso no cumprimento de obrigação principal devidamente extinta
espontaneamente nos termos em que pretendido pelo Despacho Decisório na parte
Impugnadajá que indevido e, portanto, constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido na presente peça de Impugnação;
c) seja, portanto, declarada nula o rateio da compensação efetuada pela lmpugnante e
conseqüentemente homologada a totalidade da compensação e extinto 100% do crédito
tributário a ela vinculada desconstituindo-se, por via de conseqüência, a pretensão
combatida.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITOS DE IPI. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2005 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo
aquela objeto da decisão, na forma do art. 100 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea objeto do art. 138 do CTN refere-se a outras infrações que não o
mero inadimplemento de tributo, pelo que descabe excluir a multa de mora no caso de
recolhimento com atraso, no caso caracterizado pela entrega da Dcomp em data em que
o débito já estava vencido.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
A multa de mora objetiva compensar o sujeito ativo pelo prejuízo causado em virtude
de atraso do cumprimento de uma obrigação que lhe é devida, não sendo alcançada pela
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Conforme pode ser verificado nas fls. 160, o julgamento foi convertido em
diligência para que fosse realizada a seguinte providência:

“Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em diligência para
que:
- os autos retornem à Unidade Preparadora para que seja confirmada a entrega da
DCTF, e em que data, com a informação do débito confessado e, em caso positivo,
juntar aos autos as folhas que se referem ao presente processo.
Após, retornem os autos para julgamento no CARF.”

Em fls. 169 a fiscalização cumpriu a diligência e juntou seu relatório final. Após,
os autos foram novamente pautados para julgamento.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O contribuinte solicitou o ressarcimento de crédito presumido do IPI referente ao
terceiro trimestre de 2002, no valor de R$ 36.707,51 e apontou os débitos indicados na
declaração de compensação.
Conforme apresentado no Despacho Decisório eletrônico de fl. 67, a autoridade
de origem reconheceu integralmente o crédito e homologou as compensações até que todo o
crédito fosse utilizado. Contudo, o crédito foi insuficiente para compensar todos os débitos
informados pelo interessado. Segue:

O contribuinte, por sua vez, apresentou os seguintes tópicos argumentativos em
seu Recurso:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

Como ponto central de sua peça recursal, em resumo, o contribuinte alegou que o
débito foi por ele apurado considerando tão somente os juros devidos, sem acréscimo da multa,
ou seja, alegou que a denúncia espontânea prevista no Art. 138 do CTN deve ser aplicada.
Em busca da verdade material, esta turma converteu o julgamento em diligência e
verificou, conforme relatado, que o contribuinte apresentou a DCTF retificadora em 12/2005,
antes do despacho decisório e após a Per/Dcomp, conforme relatório fiscal de fls. 169:

“RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA.
De acordo com os documentos anexos, o interessado apresentou a DCTF retificadora
referente ao 4o Trimestre de 2004 em 16/12/2005.
Encaminha-se ao CARF para continuidade do julgamento.”

A Per/Dcomp é de 09/2005 e o despacho decisório é de 04/2009 e, no interregno
de ambos o contribuinte apresentou a DCTF retificadora.
Considerando, portanto, que o débito foi apontado na Dcomp antes de qualquer
procedimento fiscal, tal débito não poderia ser exigido antes de finalizado o procedimento de
compensação, em virtude do que está disposto no Art. 138 do CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

O STJ, no julgamento do REsp 114.902-2, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, tratou da denúncia espontânea
da seguinte forma:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1149022,
DJ 24/06/2010 – g.n.).”

Nos julgamentos consubstanciados nos Acórdãos n.o 3201-006.992 e 3201-
006.991, de relatoria do nobre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, em casos análogos, esta turma de
julgamento também determinou a aplicação do instituto da denúncia espontânea, como se
verifica nos trechos selecionados e transcritos a seguir:

“Acórdão 3201-006.992:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PAGAMENTO EM ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DCTF POSTERIOR. MULTA DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dera anteriormente.
ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO À PRECLUSÃO.
A prova documental pode ser apresentada após a impugnação/manifestação de
inconformidade quando se destine a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
...
Considerando-se a decisão do STJ supra e os elementos probatórios carreados aos autos,
constata-se que, tendo sido a DCTF retificada após o recolhimento efetuado, aplica-se
ao presente caso a denúncia espontânea, tendo-se, portanto, por configurado direito à
restituição do valor pago a título de multa de mora.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(...)
Acórdão 3201-006.991:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art. 543-C da Lei no
5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser reproduzidas pelos
conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
...
Para a análise desse pleito de exoneração da multa de mora com base no instituto da
denúncia espontânea, há que se destacarem os seguintes pontos:
1o) a Declaração de Compensação (DComp) foi transmitida em 07/08/2004 (e-fl. 105),
quando já se encontrava vencido, desde 15/12/2002, o débito compensado (e-fl. 109);
2o) naquela data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de dívida,
nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 10.833,
de 2003;
3o) referido débito foi declarado em DComp antes de qualquer procedimento por parte
da Administração tributária e anteriormente à transmissão da DCTF retificadora,
situação que, de acordo com a defesa do Recorrente, reclamaria a aplicação da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
...
No presente caso, o sujeito passivo declarou em 07/08/2004 a compensação do débito
vencido (extinção do crédito tributário), data essa que vem a ser a mesma em que se
constituiu o crédito tributário por força do caráter de confissão de dívida da DComp,
sendo cabível, portanto, a aplicação da denúncia espontânea, em conformidade com a
jurisprudência do STJ acima referenciada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É o voto. (documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis”

No presente caso, de forma análoga, considerando que o débito foi declarado em
DComp antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.916 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000418/2009-71

transmissão da DCTF retificadora, é possível a aplicação da denúncia espontânea, devendo a
fiscalização, na liquidação do presente processo, deixar de considerar valores atinentes à multas.
Como no presente caso todo o crédito pleiteado em Perd/Dcomp foi reconhecido,
não há como dar provimento ao Recurso de forma integral, razão pela qual somente na
liquidação os valores punitivos deverão ser desconsiderados para todos os efeitos legais.
Por fim, o contribuinte solicitou que fosse reconhecido o direito à atualização do
Crédito pela aplicação da SELIC, contudo, como já explicado, o crédito foi integralmente
reconhecido, razão pela qual o pedido de aplicação da Selic não faz parte da presente lide
administrativa fiscal.
Não obstante, o mérito a respeito do crédito não foi objeto da impugnação.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso de Voluntário, para reconhecer a suficiência do crédito e homologar as
compensações, por aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital